Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-63.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702806-63.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS, JUSCELINO DA SILVA RAMOS APELADO: JUSCELINO DA SILVA RAMOS, SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Nos autos n. 0702806-63.2022.8.07.0021, SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de dano moral contra JUSCELINO DA SILVA RAMOS. E, nos autos no 0702461-97.2022.8.07.0021, JUSCELINO DA SILVA RAMOS propôs ação de reintegração de posse com antecipação de tutela contra SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS. Pela sentença recorrida, julgados simultaneamente ambos os processos. SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS interpôs apelação nos autos n. 0702806-63.2022.8.07.0021 sem recolher preparo. Aduziu fazer jus à gratuidade de justiça: “Em que pese o juízo a quo ter entendido pela revogação do benefício a apelante, ficou devidamente demonstrado que a mesma se trata de pessoa hipossuficiente, atualmente, a apelante NÃO POSSUI QUALQUER RENDA FIXA, a única forma concreta que tem para cuidar de seus filhos é a pensão alimentícia que o requerido deveria pagar, a qual foi arbitrada nos autos de n° 0701367-95.2018.8.07.0008, no valor de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), contudo, o mesmo não paga com pontualidade, e inclusive deixa de pagar por diversas vezes, tendo a apelante que recorrer ao amparo judicial para cobrar os alimentos recorrentemente.” (ID61897758). Pela decisão de ID61897680, revogada a gratuidade de justiça antes conferida a SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS (“...não vislumbro elementos que evidenciem a presença dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade de justiça à requerida, pois da análise dos extratos bancários anexados vislumbra-se o recebimento de quantias que permitem à requerida arcar com as despesas processuais, além de ser empresária do ramo de bebidas e alimentos, conforme fazem prova os documentos de id 144372393 e seguintes e id 144456918, razão pela qual indefiro a gratuidade de justiça à requerida.”), decisão contra a qual não se insurgiu. Na sentença, a mesma foi condenada “ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado do réu, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.” – ID56900010. Pelo despacho de ID62804632, determinado à autora apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira ou comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). A autora reiterou a necessidade de concessão da justiça gratuita e juntou “Extrato de Conta Corrente – BB”, relativo a junho, julho e agosto de 2024 (ID62948432); faturas de cartão de crédito VISA INTERNACIONAL – Itaú, no valor de R$398,17, R$293,61, R$368,36 (vencimentos em junho, julho, agosto de 2024, respectivamente) – ID62948435; “Extrato conta/lançamentos – Itaú – Uniclass”, relativo a junho, julho e agosto de 2024 (ID62948437); Declaração de Imposto de Renda dos anos-calendários 2022 e 2023 (ID62948446), cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, com última anotação no cargo de “auxiliar de cozinha”, realizada por MARIETA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, baixa em 29 de abril de 2017 (ID62997576). Muito bem. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovado o não preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o); definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício. Nesta Turma, o parâmetro adotado para reconhecimento de hipossuficiência é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, por meio da Resolução 40, de 24/06/2015, definiu hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos (R$7.060,00), devendo ser indeferido o benefício se os rendimentos superarem tal valor e não constarem nos autos despesas que diminuam a renda e, consequentemente, justifiquem a concessão. A autora se qualifica, na inicial, como “do lar”; mas, conforme Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, figura como empresária individual de BOTEQUIM E LANCHONETE DA MAINHA – ME, situação cadastral ativa desde 05/11/2014 (ID144456918 – ID61897680) Na Declaração de Imposto sobre a Renda – Pessoa Física, Exercício 2023, Ano-Calendário 2022, constam R$10.000,00 como “Capital da Empresa MEI SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS”, o que totaliza R$14.544,00 de Rendimentos Tributáveis (ID62948443); na Declaração de Imposto de Renda, Exercício 2024, Ano-Calendário 2023 (ID62948446), o valor subiu para R$16.113,02. No extrato da conta bancária da autora (ITAÚ – Uniclass), referente a julho e agosto de 2024, constam transferências por Pix em valores expressivos (R$1.200,00, R$3.000,00, R$1.000,00, R$2.200,00, R$1.500,00, entre outros – ID62948437), situação que não se coaduna com a alegada hipossuficiência econômica. E, apesar de a autora afirmar que “os valores nos extratos bancários recebidos do Apelado Juscelino da Silva Ramos referem-se a pensão alimentícia dos filhos em comum das partes” (ID62948424), verifica-se do extrato da sua conta bancária no Banco do Brasil, uma transferência por Pix, datada de 02/07/2024, no valor de R$3.500,00 (ID62948431), realizada por JUSCELINO DA SILVA RAMOS (réu na ação n. 0702806-63.2022.8.07.0021, autor do feito no 0702461-97.2022.8.07.0021), a qual acaba se agregando às demais transferências por Pix que a autora recebe, o que evidencia contexto distinto da alegada hipossuficiência econômica. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a autora para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007 do Código de Processo Civil) sob pena de deserção. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora